Tribunal: TJBA
Processo: 8158485-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158485-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: M Z MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CLEDSON NUNES MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução com fundamento na ausência de demonstrativo analítico do débito, impossibilitando a verificação do quantum exequendo. O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob alegação de que não foi previamente intimado para sanar a irregularidade, conforme prevê a legislação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a ausência de intimação do exequente para corrigir o vício da inicial viola o devido processo legal;

(ii) estabelecer se a extinção da execução sem a intimação prévia do exequente constitui solução adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário, por força do art. 28 da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, exigindo, contudo, a apresentação de planilha de cálculo ou extratos de conta corrente que demonstrem a evolução do saldo devedor.

O art. 801 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao exequente a emenda da inicial quando constatado vício formal ou ausência de documento essencial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção da execução, sem prévia intimação do exequente para regularizar a inicial, contraria os princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

O princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do CPC, reforça o dever de todos os sujeitos do processo em buscar uma decisão de mérito justa e efetiva, evitando soluções que prejudiquem a celeridade e a justiça processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação do exequente para sanar vício da petição inicial viola o princípio da cooperação processual e torna inadequada a extinção da execução.

O juiz deve oportunizar a regularização da inicial antes de proferir decisão de extinção do feito executivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DESPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7